Tribunal: TJPA
Processo: 0802154-70.2023.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão julgador: SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5898 - Financiamento ou Custeio de Produção ou Tráfico de Drogas
Data de julgamento: 2026-06-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0802154-70.2023.8.14.0006

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

APELADO: EMERSON FERRAZ DOS SANTOS

RELATOR(A):
Desembargadora SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, CAPUT, DA LEI 11.343/2006). RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. PRETENSÃO CONDENATÓRIA. MATERIALIDADE COMPROVADA POR LAUDO PERICIAL. APREENSÃO DE 17 PORÇÕES DE COCAÍNA E QUANTIA EM DINHEIRO. AUTORIA E DESTINAÇÃO MERCANTIL NÃO DEMONSTRADAS DE FORMA SEGURA. DEPOIMENTOS POLICIAIS COM LACUNAS E CONTRADIÇÕES EM RELAÇÃO AOS FATOS NARRADOS NA FASE INQUISITORIAL. AUSÊNCIA DE PROVAS ROBUSTAS DA TRAFICÂNCIA. MERA POSSE DE ENTORPECENTE INSUFICIENTE PARA CONFIGURAR O DELITO DO ART. 33 DA LEI DE DROGAS. PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO. ART. 386, VII, DO CPP. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta pelo
Ministério Público do Estado do Pará
contra sentença proferida pelo Juízo da
4ª Vara Criminal da Comarca de Ananindeua/PA
, que absolveu
Emerson Ferraz dos Santos
da imputação prevista no
art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006
, com fundamento na insuficiência de provas.

2.

Segundo a denúncia, o acusado foi abordado por policiais militares em via pública após ser visualizado saindo de um terreno baldio, ocasião em que teriam sido encontradas
17 porções de substância entorpecente posteriormente identificada como cocaína
, além da quantia de
R$ 37,00 (trinta e sete reais)
em espécie.

3.

O Ministério Público sustenta a reforma da sentença para condenar o recorrido pelo crime de tráfico de drogas, argumentando que há prova suficiente da materialidade e da autoria delitiva. A defesa pugna pela manutenção da absolvição.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

4.

A controvérsia recursal consiste em verificar se o conjunto probatório produzido nos autos é suficiente para demonstrar, de forma segura, a
autoria delitiva e a destinação mercantil da droga
, elementos indispensáveis para a configuração do crime de tráfico de entorpecentes.

III. FUNDAMENTAÇÃO

5.

A
materialidade delitiva
encontra-se comprovada pelo
laudo toxicológico nº 2023.01.000536-QUI
, que atestou que os 17 invólucros apreendidos continham substância positiva para
benzoilmetilecgonina (cocaína)
, com peso total de aproximadamente
12,5 gramas
.

6.

Todavia, a análise do conjunto probatório evidencia fragilidades quanto à
autoria delitiva e à finalidade mercantil da droga
.

7.

Os policiais militares ouvidos em juízo relataram que abordaram o acusado após visualizá-lo saindo de um terreno baldio, afirmando que parte da droga teria sido encontrada com ele e outra em local próximo. Contudo, os depoimentos apresentaram
lacunas quanto à dinâmica exata da abordagem
, bem como inconsistências em relação aos relatos prestados na fase inquisitorial.

8.

Além disso, as testemunhas não demonstraram recordar com precisão elementos relevantes da ocorrência, como a
quantidade exata da droga apreendida
ou detalhes acerca das circunstâncias da suposta traficância.

9.

O acusado, por sua vez, negou a prática delitiva, afirmando ter sido abordado sem portar qualquer substância ilícita e alegando inclusive ter sofrido exigência indevida de dinheiro por parte dos agentes.

10.

Embora a palavra dos policiais possua valor probatório e presunção de legitimidade,
não se trata de prova absoluta
, devendo ser analisada em conjunto com os demais elementos constantes dos autos.

11.

No caso concreto, a mera apreensão de droga em quantidade reduzida, desacompanhada de outros elementos indicativos de mercancia — tais como balança de precisão, valores expressivos em dinheiro ou flagrante de comercialização —
não se revela suficiente para fundamentar decreto condenatório
.

12.

Em matéria penal, a condenação exige
prova segura e inequívoca da autoria e da materialidade delitiva
, não sendo admissível basear o édito condenatório em presunções ou dúvidas.

13.

Persistindo dúvida razoável acerca da efetiva prática do crime de tráfico de drogas, deve prevalecer o
princípio constitucional do in dubio pro reo
, impondo-se a manutenção da absolvição.

IV. DISPOSITIVO E TESE

14.

Recurso conhecido e improvido
, mantendo-se integralmente a sentença que absolveu o recorrido
Emerson Ferraz dos Santos
, com fundamento no
art. 386, VII, do Código de Processo Penal
.

Tese firmada:

A apreensão de pequena quantidade de entorpecente, desacompanhada de elementos seguros que evidenciem a destinação mercantil da substância, não é suficiente para sustentar condenação pelo crime de tráfico de drogas, impondo-se a absolvição diante da dúvida razoável quanto à autoria e à prática da traficância.

JURISPRUDÊNCIA

STJ,
AgRg no HC 850.416/SP
, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 03/05/2024.

TJMG,
Apelação Criminal nº 1007914-03.0998.4.001
, Rel. Des. Kárin Emmerich, 1ª Câmara Criminal, j. 08/02/2022.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes desta Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, emCONHECER O RECURSO E NEGAR-LHE
PROVIMENTO, nos termos
do voto da Desembargadora Relatora.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se da apelação penal interposta pelo representante do Ministério Público Estadual, irresignado com a sentença prolatada pelo Juízo de Direito da 4ª Vara Criminal da Comarca de Ananindeua/PA, que absolveu
EMERSON FERRAZ DOS SANTOS (
ADVOGADA:
DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL),

das acusações insculpidas no
art. 33, caput da Lei nº 11.343/06 (ID
29127839 - Pág. 1
)

O
Parquet
estadual, asseverou que, em face da existência de provas da m
aterialidade e autoria do crime, necessário a reforma da decisão absolutória, para condenar o recorrido, nas sanções punitivas do Artigo 33, caput, da Lei 11.343/2006 (ID 29127843 - Pág. 2).

Em contrarrazões, a defesa do recorrido asseverou pela manutenção da sentença absolutória (ID
29127847 - Pág. 1).

Nesta superior instância, o
Custos Legis
se manifestou pelo conhecimento do feito e no mérito pelo provimento do apelo (ID
31469510 - Pág. 1
).

É o relatório.

À revisão, sugerindo-se a inclusão na pauta virtual.

Sarah Castelo Branco Monteiro Rodrigues

Desembargadora – Relatora

VOTO

Quanto ao juízo de admissibilidade, estão presentes os pressupostos de admissibilidade, imperativo o conhecimento do apelo.

Narra a peça informativa, que no dia 04 de Fevereiro de 2023, por volta das 17:35 Horas, em Via Pública, mais especificamente na Passagem São José, Rua 13, Conjunto Jader Barbalho, Bairro Coqueiro, neste Município de Ananindeua/PA, o ora denunciado, acima qualificado, estava portando o valor em espécie de R$37,00 (trinta e sete reais), bem como a quantia de 17 (dezessete) porções de substância supostamente tido como “pasta base de cocaína”, e após análises do CPC – Renato Chaves, o resultado da substância foi positivo para Benzoilmetilecgonina, popularmente conhecida como “Cocaína”, conforme o Laudo N° 2023.01.000536-QUI. De acordo com o IPL, no dia, hora e local supramencionados, Policiais Militares realizavam rondas no local, quando avistaram o ora denunciado saindo de um terreno baldio, e ao ser abordado confessou que estava guardando droga no local, dessa forma, durante a abordagem foi encontrada bem próximo do local a quantidade de 17 (dezessete) porções de substância a qual foi comprovada, através de perícia, se tratar da droga “Cocaína”, e mais a quantia de R$37,00 (trinta e sete reais), mediante isto, o indivíduo fora conduzido para a Delegacia de Polícia para as medidas cabíveis.

São os fatos.

1.DA IMPOSSIBILIDADE DE MODIFICAÇÃO DO PLEITO ABSOLUTÓRIO.

Na espécie, o representante do
Parquet
Estadual asseverou que o juízo teria se equivocado ao absolver o recorrido, em face da existência de provas da m
aterialidade e autoria do crime. Desse modo, necessário a reforma da decisão absolutória, para condenar o recorrido como incurso nas sanções punitivas do Artigo 33, Caput, da Lei 11.343/2006. Nesse aspecto razão não socorre o Parquet.

Na espécie, incensurável a existência da prova da materialidade delitiva, consubstanciada pelo laudo toxicológico provisório do material entorpecente apreendido, que se trata de 17 (dezessete) invólucros contendo substância pastosa esbranquiçada, confeccionados em pedaços de plástico preto, pesando com embalagens, 12,5 gramas, atestando POSITIVO para a substância pertencente ao grupo químico da benzoilmetilecgonina, vulgarmente como COCAÍNA (ID 86038577).

A testemunha
Antônio Nelson de Oliveira Correa,
relato:

Que, recorda da ocorrência; que estavam em rondas no Bairro do Aurá; que iam passando na frente de um terreno baldio e ele ia saindo; que foi abordado e encontrado droga com ele e ele levou a guarnição até onde tinha mais; que tinha uma quantidade em dinheiro com ele, não lembra o valor; que o acusado não falou nada; que a droga estava em frações, era pasta; que não lembra de seu depoimento na polícia, mas acredita foi encontrado droga com o acusado.

Por sua vez a testemunha
Francisco Roberto de Sousa Ferreira,
declarou:

Que, entraram na 13ª rua no Aurá e avistaram o acusado saindo de um terreno baldio; que foi feita revista nele e encontram algumas porções e após busca no terreno encontraram mais uma quantidade de droga semelhante a que estava com ele; que não recorda da natureza, mas acha que era pasta; que estava embalada em sacos; que o acusado não falou nada para a guarnição; que não recorda do depoimento que prestou na delegacia; que foi o último a descer da viatura por ser o motorista.

Por fim a testemunha
Mario Andrey Monteiro Oliveira,
asseverou:

Que,
estavam de patrulha na rua 13 quando avistaram o nacional e fizeram a abordagem; que foi encontrada uma pequena porção de droga com ele; que depois que encontraram a droga ele disse que tinha perdido e foi levar os policiais até onde tinha mais droga; que era pasta base de cocaína, fracionada em pequenas porções; que ele mostrou onde estava o restante da droga; que não conhecia o réu de outras ocorrências; que foi o depoente que encontrou a droga; que só fizeram a busca pessoal e a princípio não fizeram busca no sistema, só quando já estavam conduzindo ele para a delegacia; que falou para o delegado a mesma coisa que falou aqui.

Por ocasião do interrogatório, o réu
Emerson Ferraz dos Santos,
esclareceu:

Que, os fatos não são verdadeiros; que estava em via pública por volta de 16:00h; que tinha ido na farmácia comprar um remédio para seu filho que estava doente; que vinha uma viatura na mesma direção e já foram abordando, puxaram seu nome; que não encontraram com nada com o depoente; que andaram umas cinco casas e os policias entraram nesse terreno e quando avistou já viu os policiais com uma sacola na mão; que um terceiro policial lhe algemou; que foi levado para trás e agredido; que por já ter passagem na polícia perguntaram quanto o depoente tinha para ser liberado; que esses mesmos policiais já tinham lhe abordado anteriormente, mas não colocaram droga; que eles pediram R$ 2.000,00 para ser liberado; que disse que só tinha R$ 40,00 que era para o remédio de seu filho; que foi agredido na costela; que falou isso no exame e na audiência de custódia; que acredita que foi acusado por já ter passagem na polícia; que ficaram rodando com o depoente; que o depoente falou que não ia dar dinheiro para eles, pois toda vez que fosse parado na rua iam pedir dinheiro; que o segundo PM já lhe conhecia.

Segundo o acervo processual, essas são as provas dos autos. Nesse espeque necessário mencionar que a prova para o direito processual penal, é regulado, dentre outros, pelo
art. 155 regulamenta a prova do seguinte modo:

Art. 155. O juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas.

Desse modo, pode-se afirmar que a prova seria “a soma dos motivos geradores da certeza”, atingindo seus aspectos objetivos, subjetivos e conceitos. Portanto, a prova é constituída por todos os fatos e acontecimentos, coisas, pessoas e circunstâncias úteis para formar a convicção do julgador acerca do acontecido.
Nesse contexto o magistrado singular, com supedâneo nas evidencias alhures, chegou à seguinte conclusão, vejamos:

(...) A análise percuciente desse sintético material probatório traz a constatação de que as provas trazidas à baila com a finalização da instrução criminal são extremamente imprecisas quanto à culpabilidade do acusado pelo crime tipificado no art. 33, caput, da Lei de Tóxicos, isto porque, além de não ter havido demonstração inequívoca de alguma atitude dele no efetivo exercício ilícito da comercialização de drogas no momento de sua prisão, tais como a venda a viciados ou a apreensão de apetrechos para a pesagem e/ou embalagem de entorpecente , as testemunhas policiais ouvidas judicialmente se limitaram a afirmar que presenciaram o réu saindo de um terreno baldio, sendo que ao realizarem uma revista pessoal nele encontraram uma certa quantidade de droga e que em buscas no espaço de onde ele havia surgido teriam localizado com indicação dele próprio uma outra quantidade de entorpecente; contudo, quando questionadas acerca de seus depoimentos prestados em sede policial onde afirmaram que não encontraram nada na posse do réu, ratificaram o asseverado em juízo para reafirmarem que teriam sim sido encontradas algumas porções de droga com ele no momento da sua prisão, mas sem recordarem a quantidade. Ocorre, porém, que o acusado negou com extrema veemência a traficância afirmando que estava se dirigindo a uma farmácia quando foi abordado em via pública pelos policiais por já ter "passagem pela polícia", ocasião em que lhe foi exigido o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) para não ser apresentado na Delegacia, tendo dito a eles que tinha somente R$ 40,00 (quarenta reais), mas que não lhes daria esse dinheiro porque era para comprar remédio para seu filho, tendo sido esses os fatos que o levaram a ser preso.

E por fim, o juízo justificou o pleito absolutório, assentado na ausência da "verdade estreme de dúvidas" e à míngua de provas robustas nos autos.

Com efeito, é cediço que a
palavra dos policiais na elucidação da dinâmica dos fatos é considerada crucial, pois os agentes gozam de fé pública, presunção de legitimidade e veracidade em seus atos, sendo seus depoimentos meios de prova idôneos para fundamentar condenações. Contudo, essa presunção não seria absoluta, significando que o depoimento do agente não deve ser aceito de forma cega ou inquestionável, necessitando de corroboração, com as demais evidencias do acervo probatório.

Pois bem, os policiais relataram de forma orquestrada e harmônica, como os fatos teriam acontecido, ocasião em que o recorrido teria sido preso ao sair de um terreno baldio portando uma certa quantidade de droga consigo, e depois levou os agentes a outro local, onde teria sido encontrado mais drogas.

Com efeito, prescindível que o réu seja preso com balanças, dinheiro fracionado ou outros petrechos para a condenação por tráfico, pois o delito se configura por ser de ação múltipla ("traficar", "guardar", "transportar", "trazer consigo"), e a mercancia pode ser provada por outros meios, como depoimentos de testemunhas, como os relatos policiais. Dessa forma, seria possível a condenação por tráfico sem a prisão em flagrante (no momento da venda), desde que haja provas robustas da participação ativa do agente na comercialização, o que, definitivamente, não restou observado nos autos.

Na espécie, necessário observar que as evidencias demonstraram que os fatos ocorreram e que o recorrido foi preso portando as drogas, como demonstrado no acervo processual. Todavia, temerário pautar uma condenação assentado apenas nesse modelo de prova, que não trouxe certeza acerca da traficância, além de questionamentos e incertezas intransponíveis em face da responsabilização criminal do recorrido no tipo penal em comento.

De fato, os elementos presentes nos autos remetem a dúvida razoável sobre a destinação da droga, justificada pela ausência de flagrante na venda e na falta de outras provas que denotassem, a toda evidencia, a mercancia, fatores que teoricamente podem resultar na absolvição.

PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PROVAS DE AUTORIA INSUFICIENTES. DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA PARA A PREVISTA NO ART. 28 DA LEI 11.343/06. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Para a imposição de uma condenação criminal, faz-se necessário que seja prolatada uma sentença, após regular instrução probatória, na qual haja a indicação expressa de provas suficientes acerca da comprovação da autoria e da materialidade do delito, nos termos do art. 155 do Código de Processo Penal. 2. Ainda que a palavra dos agentes policiais, como regra, autorize a imposição do decreto condenatório, nota-se que, no caso em exame, as declarações não permitem concluir que o acusado tenha praticado o delito que lhe foi imputado na denúncia. 3. A apreensão da droga, por si só, não indica a realização do tipo inserto no art. 33 da referida lei, notadamente se considerada a quantidade que foi encontrada. Além disso, é importante consignar que não foram localizados petrechos comuns a essa prática (balança de precisão, calculadora, material para embalar a droga, etc.). 4. A condenação pressupõe prova robusta, que indique, sem espaço para dúvida, a existência do crime e a prova de autoria, situação que não ocorre na espécie. De rigor a absolvição do paciente. 5. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no HC: 850416 SP 2023/0310568-2, Relator.: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 29/04/2024, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 03/05/2024)

Notadamente, um pleito absolutório por insuficiência de provas, decorre da não apresentação, por parte da acusação, de substratos robustos na formação da culpa do réu. Por outro lado, a
defesa alega que não há evidências sólidas que sustentem a condenação, seja sobre a materialidade do crime ou a autoria.

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS - RECURSO DEFENSIVO: ABSOLVIÇÃO POR FALTA DE PROVAS - NECESSIDADE - AUSÊNCIA DE ELEMENTOS PROBATÓRIOS CONTUNDENTES QUE COMPROVEM A AUTORIA DELITIVA - PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO - COMANDO ABSOLUTÓRIO - RECURSO PROVIDO. Inexistindo provas hábeis a comprovar com segurança a autoria delitiva, os acusados devem ser absolvidos dos fatos narrados na inicial acusatória em observância ao princípio constitucional in dubio pro reo. (TJ-MG - APR: 10079140309984001 Contagem, Relator.: Kárin Emmerich, Data de Julgamento: 08/02/2022, Câmaras Criminais / 1ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 16/02/2022)

A situação concreta posta em exame, revela um estado de perplexidade probatória, defluída por um arcabouço de provas consideravelmente fragilizado por um ambiente de dúvida que paira sobre os autos e obscurece qualquer certeza jurídica quanto à culpabilidade do réu no delito de tráfico de drogas.

Desse modo, diante da presença de dúvidas intransponíveis, que remete ao princípio in dubio pro reo e, consequentemente, remete para a manutenção da absolvição do acusado
EMERSON FERRAZ DOS SANTOS, em face das imputações
insculpidas no
art. 33, caput da Lei nº 11.343/06.

2 DO DISPOSITIVO

Pelo exposto, data vênia o parecer ministerial, necessário conhecer o recurso e NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos da fundamentação.

É o voto.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora Relatora

Belém, 01/07/2026